Tribunal: TJSP
Processo: 1062379-22.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da sua conduta – Autora titular de linha telefônica junto à ré – Faturas juntadas que demonstram a prestação dos serviços pela ré –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da sua conduta – Autora titular de linha telefônica junto à ré – Faturas juntadas que demonstram a prestação dos serviços pela ré – Autora que, inclusive, efetuou o pagamento de algumas faturas e reconheceu, na petição inicial, a relação jurídica existente entre as partes – Dívida que se refere ao inadimplemento de faturas – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela autora, lícita a conduta da ré – Danos morais inexistentes – Indenização indevida - Ação improcedente – Sentença mantida – III - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que estes já foram fixados no patamar máximo – Apelo improvido".